Tribunal: STF
Processo: HC 179651
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Ricardo Stuchi Marcos, em favor de Pedro Emanuel Leossi, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 539.918/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 dias-multa, pois, juntamente com os demais corréus, mantinha em depósito, para fins de traficância, 12 'tijolos de maconha', com peso líquido total de 7.175kg. (eDOC 6)
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJ/SP alegando, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena.
    O recurso restou desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Apelação Criminal TRÁFICO DE ENTORPECENTE Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento das teses de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo Reprimenda. Adequação no tocante ao réu Pedro Reprimenda. Réu João. Redução. Necessidade. Incidência da confissão Regime fechado. Adequação Apelo do réu João parcialmente provido, desprovendo-se o do corréu”. (eDOC 7)
    A ação penal transitou em julgado em 16/09/2019.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por ser substitutivo de revisão criminal. (eDOC 8)
    Nesta Corte o impetrante postula o reconhecimento da minorante descrita no art. 33, § 4º, tendo em vista o paciente ser primário e possuir bons antecedentes.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, como pontuado pelo STJ, a condenação do réu está lastreada nos fatos e nas provas colhidas no curso da instrução, de modo que a condenação se mostra legítima.
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão impugnada: 
    “No presente writ, impugna-se acórdão prolatado em apelação criminal. Ocorre que, segundo informações constantes no site do Tribunal Impetrado, não há registro de interposição de recurso em face do acórdão proferido na Apelação Criminal n.º 0000245-93.2017.8.26.0558, tendo ocorrido o trânsito em julgado para as partes no dia 16/09/2019.
    Nesse contexto, o pedido formulado no presente writ consubstancia pretensão revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".
    Sobre a questão, confiram-se os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, mutatis mutandis:
    (…)
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 512.674/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 30/05/2019; e HC 482.877/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe de 29/03/2019.
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial”. (eDOC 9)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente